Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704150-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LINHA BRASIL PLASTICOS EIRELI - ME, CLAUDIA ROSANE CAVALCANTE GONCALVES, VANDA MARIA CAVALCANTE GONCALVES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0047893-27.2014.8.07.0001 - id 113044379) que indeferiu a reiteração de consulta ao Infojud. Afirma que, além de já transcorrido tempo suficiente para a renovação da pesquisa, tentativas anteriores por outras ferramentas foram infrutíferas. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar requerida, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 22.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator